Tribunal: TJSP
Processo: 2270736-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Cobrança. Compra e venda de safra de cana-de-açúcar. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora dos rendimentos do executado como trabalhador autônomo. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de

Ementa:
Processual. Cobrança. Compra e venda de safra de cana-de-açúcar. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora dos rendimentos do executado como trabalhador autônomo. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à jurisdição. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta justamente no capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento da exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270736-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante SÃO
MARTINHO S A, é agravada LUCIVAN JOÃO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270736-64.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 16.199
2
Agravante: São Martinho S/A.
Agravado: Lucivan João de Sousa
Agravo de Instrumento no 2270736-64.2019.8.26.0000 2a Vara Cível de Limeira
Voto no 16.199
Processual. Cobrança. Compra e venda de safra de cana-de-
açúcar. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de
penhora dos rendimentos do executado como trabalhador
autônomo.
Descabimento.
Impenhorabilidade
absoluta
prevista no art. 833, IV, do CPC. Hipótese dos autos que não se
enquadra nas exceções do § 2o desse mesmo art. 833.
Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de
ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a
necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à
jurisdição. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo
legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade
absoluta justamente no capítulo que trata do tema da
responsabilidade patrimonial. Decisão agravada confirmada.
Agravo de instrumento da exequente desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
306 dos autos principais, que, no âmbito de demanda de cobrança (crédito decorrente de
compra e venda de safra de cana-de-açúcar), em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu pedido formulado pela exequente de penhora dos rendimentos recebidos pelo
executado como prestador de serviços autônomo, considerando o MM. Juiz, para tanto, o
teor do disposto no art. 833, IV, do CPC.
Insurge-se a exequente, insistindo na possibilidade de penhora dos
rendimentos do executado, acenando com a existência de outras fontes de renda, já que ele
seria produtor rural de grande porte. Sustenta ainda que este E. Tribunal de Justiça estaria
relativizando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, citando, no mais,
precedentes em abono de sua tese. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão
agravada. Deferiu-se o processamento do recurso, denegando-se a
antecipação da tutela recursal requerida, dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270736-64.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 16.199
3
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente preparado, deixando
de ser instruído com as peças obrigatórias por serem eletrônicos os autos na origem,
conforme permissivo do art. 1.017, § 5o, do CPC. Por fim, deixou o agravado de se
manifestar em contrarrazões no prazo legal.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, ainda que se venha sustentando com certa frequência
que as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 não seriam absolutas, o fato é que o
próprio caput do dispositivo em questão deixa claro esse caráter, para todos os bens e
direitos enumerados nos incisos que seguem, abrindo-se exceção, no tocante aos salários e
remunerações em geral, apenas para os débitos de natureza alimentar, como decorre do §
2o.
E, ante a clareza do texto legal, não cabe ao Judiciário, com a
devida vênia, pretender encontrar espaço para interpretação flexibilizante, arvorando-se a
realizar juízo de proporcionalidade que o próprio legislador já efetuou em termos
antecipados (pois evidentemente, quando estabeleceu a impenhorabilidade em caráter geral
e em nome de certa preocupação com o resguardo de bens essenciais ao devedor, o fez com
a consciência do eventual sacrifício do direito do credor; e, para coroar esse raciocínio tem-
se que o mesmo legislador, na sequência desse juízo de ponderação, cuidou de definir o
limite quantitativo a partir do qual razoável a flexibilização).
Cumpre observar, com efeito, que o próprio diploma processual
tratou de hipóteses em que é possível a relativização da impenhorabilidade em função do
elevado valor a ser recebido a título de verba salarial (art. 833, IV, do CPC), exigindo
contudo que a penhora somente incida sobre a parte que exceder a 50 (cinquenta) salários
mínimos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, o que não é evidentemente o caso dos autos.
Assim, sem desconhecer a oscilação jurisprudencial no tocante ao
tema, inclusive no âmbito do STJ, mas considerando não haver a respeito jurisprudência
vinculante, opta-se pela aplicação pura e simples da lei e mantém-se o entendimento em
torno da impenhorabilidade absoluta da verba alimentar.
Sem sentido, por derradeiro, o argumento de que o executado teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270736-64.2019.8.26.0000 - Limeira - Voto no 16.199
4
outras fontes de renda, inclusive como grande produtor rural, pelo simples fato de que o
detalhe não descaracteriza a natureza alimentar da verba aqui perseguida. Se efetivamente
existentes as outras fontes referidas, basta então que postule a respectiva penhora.
Fica, por tudo, confirmada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
Relator